Tribunal: TJDFT
Processo: 0010057-31.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA FORNECEDORA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO QUE EXCEDEU OS LIMITES DO PEDIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há julgamento ultra petita na hipótese em que o valor da condenação supera o montante postulado na petição inicial. Contudo, sobreleva pontuar que o julgamento ultra petita não induz à nulidade da sentença, mas, sim, ao decote do que excedeu os limites do pedido, de tal modo a restabelecer o alinhamento entre estes e a tutela jurisdicional. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida.
2. A violação do contrato faz presumir o prejuízo dos consumidores, que efetuaram investimento com a expectativa de constituir sua moradia no imóvel adquirido ou, ao menos, auferir lucro com a locação do bem, a partir da data de entrega livremente pactuada pelo próprio fornecedor no contrato de adesão. Sob tal perspectiva, independente de previsão contratual, mostra-se hígida a condenação judicial da construtora ao pagamento de indenização por lucros cessantes relativo ao período em que deixou de disponibilizar o imóvel aos compradores, descumprindo prazo avençado, em atenção ao art. 6°, VI, da Lei n. 8.078/90 e arts. 395 e 402 do Código Civil. Precedentes do STJ.
3. Os valores devidos a título de lucros cessantes não podem ser calculados proporcionalmente, de tal modo a incidirem sobre o montante efetivamente pago pelos compradores, pois, tratando-se de compra e venda de imóvel em construção, a ser pago de forma parcelada, nada obstaria os adquirentes de usufruírem da unidade habitacional caso fosse entregue na data aprazada, mesmo que permanecessem arcando com as prestações devidas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.